Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750690-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO PEREIRA VIANA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento no qual a parte recorrente formula pedido liminar, qualificando-o como “urgente e enfático”, sem, contudo, apresentar fundamentação específica quanto aos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. De início, cumpre esclarecer que a simples nominação do recurso, acompanhada de referência genérica à urgência do pleito, não supre a necessidade de demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito alegado e, especialmente, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que seja possível, em análise preliminar, verificar a existência ou não de probabilidade do direito invocado, o perigo de dano não restou minimamente delineado, inexistindo qualquer indicação concreta de prejuízo imediato decorrente da manutenção da decisão recorrida. Verifica-se, ademais, a ausência de técnica nas razões recursais apresentadas, sobretudo no que tange à pretensão final formulada, por meio da qual o agravante busca, de forma inadequada, ampliar o alcance do recurso para abarcar questões não examinadas pelo juízo de origem. Com efeito, a decisão agravada limitou-se a não conhecer da exceção de pré-executividade por entender necessária dilação probatória, de modo que eventual acolhimento da tese recursal apenas autorizaria, em tese, o reconhecimento do cabimento da exceção, determinando seu exame pelo magistrado de primeiro grau. Nada além disso pode ser alcançado, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto, ausente fundamentação específica e adequada para concessão da tutela liminar, deixo de apreciar o pedido antecipatório. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator